Tribunal: TJMT
Processo: 1020680-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020680-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), R. BENTO NORONHA & CIA LTDA - CNPJ: 02.103.257/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS –
PRETENSÃO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS - CNSEG – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO -
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência admite a expedição de ofícios à Comissão de Valores Imobiliários, à CNSeg e aos cartórios notariais de registro de imóveis, para averiguar a existência de seguros, títulos de capitalização e fundos de previdência privada, como medida proporcional diante da ausência de outros bens localizados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020680-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A

AGRAVADO:

R. BENTO NORONHA & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1049474-11.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
R. BENTO NORONHA & CIA LTDA E DE ROGERIO BENTO NORONHA
, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios destinados à localização de bens dos executados por falta de comprovação de vínculo com os órgãos requisitados.

O agravante sustenta em razão das pesquisas terem restado negativas, requereu a expedição de ofício à COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS – CVM, e CNSeg, e expedição de ofício ao 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca e 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis para que juntada dos documentos descrito.

Assevera que, conforme narrado na peça exordial, elucidam claramente a conduta inadimplente dos agravados, o que implica em perigo de dano e coloca em risco a recuperação do crédito pelo agravante.

Afirma que é evidente que o ora agravante encetou todas as diligências que lhe cabiam, esgotando os meios dos quais dispunha para receber o crédito, razão pela qual pugnou pela expedição de ofícios para buscar possíveis bens/valores.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, deferindo-se a expedição de ofício aos órgãos de Comissão de Valores imobiliários – CVM e CNSeg,

e a expedição de ofício ao 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca e 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis (Id. 295420850).

Não houve pedido de tutela de urgência, conforme despacho anexado no Id. 295485895.

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 300951876)

Preparo recursal recolhido (Id. 29543688 ).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 06/08/2025 a 08/08/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão interlocutória que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios destinados à localização de bens dos executados por falta de comprovação de vínculo com os órgãos requisitados.

Inconformado, o agravante pretende a reforma do
decisum
com
a determinação de expedição dos ofícios, nos moldes requeridos na ação de origem.

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa à análise da medida de urgência:

“Primeiro expeça-se mandado de penhora como posto no id n. 193685215.

O processo é virtual tramitando pelo PJE/MT, onde as pesquisas devem ser efetivadas de forma on line junto aos Órgãos cadastrados pelo CNJ.

Caso a parte pretenda oficiar outras plataformas, deverá comprovar a existência de qualquer vínculo da parte executada junto ao órgão pretendido, como fundamentar a real necessidade da referida pesquisa, diante das regras adotadas pelo CNJ.

Considerando que não houve comprovação acima, inviável oficiar como pretendido. Outrossim, proceda-se com a disponibilização do resultado da pesquisa do CENSEC referente as informações acerca da escritura em nome do executado Rogério Bento e Noronha.

No mais, decorrido o prazo de id. 193877270, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

O agravante sustenta em razão das pesquisas terem restado negativas, requereu a expedição de ofício à COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS – CVM, e CNSeg, e expedição de ofício ao 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca e 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis para que seja juntada dos documentos aptos a apurar a situação financeira dos executados.

A interpretação do processo civil à luz do princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e da atuação jurisdicional proativa para assegurar a efetividade da execução (art. 139, IV, CPC), impõe o dever do magistrado de auxiliar a parte hipossuficiente quando comprovadas limitações materiais e fáticas para cumprimento de providência que seria razoável em condições normais.

A propósito, seguem os dispositivos legais citados:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

A jurisprudência admite a expedição de ofícios à COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS – CVM, e CNSeg, e expedição de ofício ao 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca e 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis, para averiguar a existência de seguros, títulos de capitalização e fundos de previdência privada, como medida proporcional diante da ausência de outros bens localizados.

Assim, entendo haver a possibilidade expedição de ofícios para efetivação da execução quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vilson José Vian contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Alaides Thome de Andrade e Eduardo Alves de Andrade, a qual indeferiu pedidos de expedição de ofícios à Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, SUSEP,
CNSeg
, corretoras de criptomoedas, além da utilização do sistema CNIB, sob fundamento de que se tratavam de diligências especulativas. O agravante busca a reforma da decisão, sustentando a necessidade das medidas pleiteadas diante da antiguidade do processo (ajuizado em 2005) e da ausência de êxito nas tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofícios a órgãos públicos e instituições privadas para a obtenção de informações patrimoniais dos executados quando frustradas outras diligências; (ii) determinar se é admissível a utilização do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens antes da localização de ativos penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ admite que o exequente acesse bases de dados e ferramentas disponibilizadas ao Judiciário, como o CCS e o Dossiê Integrado da Receita Federal, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, por se tratarem de medidas que visam à efetividade da execução.

A jurisprudência reconhece que o Dossiê Integrado da Receita Federal contém dados fiscais mais amplos e detalhados que o INFOJUD, justificando a expedição de ofício específico para sua obtenção quando frustradas buscas convencionais.

A obtenção de informações junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Trabalho, sobre contas vinculadas ao FGTS, PIS/PASEP e vínculos empregatícios, prescinde de comprovação prévia de existência de saldo ou vínculo, sendo legítima diante da natureza informativa da diligência.

A jurisprudência admite a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg para averiguar a existência de seguros, títulos de capitalização e fundos de previdência privada, como medida proporcional diante da ausência de outros bens localizados.

A solicitação de informações a corretoras de criptomoedas é admitida por diversos tribunais, em razão da impossibilidade de acesso por sistemas como o SISBAJUD, e pela crescente utilização das criptomoedas como forma de ocultação patrimonial.

O uso do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens imóveis é possível como forma de evitar a dilapidação patrimonial, sendo desnecessário o esgotamento de meios ordinários de busca de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a expedição de ofícios a órgãos públicos e instituições privadas para localização de bens dos executados, mesmo sem esgotamento prévio de diligências tradicionais, quando evidenciada a frustração de tentativas anteriores.

A utilização do sistema CNIB para indisponibilidade de bens imóveis é legítima como medida de proteção à efetividade da execução, independentemente da prévia localização de bens penhoráveis.

A obtenção de informações sobre vínculos empregatícios, saldos de FGTS, existência de previdência privada, seguros e ativos em criptomoedas não configura diligência especulativa quando fundamentada na inexistência de outros bens localizados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 835; 833, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.10.2021; TJ-SP, AI 2192994-26.2020.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 07.01.2021; TJ-SP, AI 2009014-37.2024.8.26.0000, j. 27.02.2024; TJ-MT, AI 1026853-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.01.2025; TJ-SP, AI 2041505-68.2022.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 18.12.2022; TJ-RS, AI 5030526-15.2024.8.21.7000, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 14.02.2024.
(N.U 1014301-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DIFICULDADE CONCRETA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIR EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
– ART. 6º E ART. 139, IV, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da cooperação, aliado ao dever do magistrado de adotar medidas sub-rogatórias para garantir a efetividade da execução, autoriza a expedição de ofício a cartório de registro de imóveis quando demonstrada a hipossuficiência da parte exequente, especialmente beneficiária da justiça gratuita, e frustradas diligências anteriores para localização de bens penhoráveis”.
(N.U 1005661-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a
expedição de ofício à
Comissão de Valores imobiliários – CVM e CNSeg,

e a expedição de ofício ao 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca e 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis
,
requisitando informações atualizadas sobre a existência de bens em nome dos executados, com o fim de viabilizar o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025